Tribunal: TJSP
Processo: 1075635-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1075635-34.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SULAMITA
SZPICZKOWSKI,
é
embargado
ALEXANDRE
PEPPE
DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075635-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1075635-34.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Sulamita Spiczkowski
EMBARGADO: Alexandre Peppe do Nascimento
COMARCA: São Paulo Foro Regional do Tatuapé 1a Vara Cível
Voto n.o 34981
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BEM MÓVEL AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
VÍCIO NO ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA
EFEITO
INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
269/276, que deu parcial provimento ao recurso da embargante.
Alega a recorrente que há obscuridade no acórdão, pois não houve
pronunciamento sobre as custas processuais, muito embora tenha o aresto carreado os
honorários advocatícios de sucumbência ao embargado. Requer seja saneado o vício, a
fim de que o recorrido responda, também, pelas custas processuais.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075635-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Constou do acórdão embargado:
“Está correta a decisão no tocante à falta de interesse de agir da autora com
relação a pedido de exclusão da referida restrição, devendo ser reformada
somente com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, pois foi o
réu que deu causa à restrição ao noticiar o estelionato à autoridade policial.
Como se pode verificar tanto do relato posto no boletim de ocorrência quanto
das alegações expostas na contestação, é fato que o réu não conhecia a autora
quando negociou os veículos com o representante legal da loja Deep Motors,
pouco importando se recebeu ou não os valores citados por ele. Assim, não
poderia ele ter agido para causar danos a terceiro que sequer com ele se
relacionou. Atente a autora que a causa não versa sobre direito do
consumidor, dado que se trata de demanda entre duas pessoas físicas, uma que
alega ter comprado um veículo de boa-fé e que teve turbada, na verdade, a sua
posse, e outra que, por alegar ter sido vítima de estelionato, procurou a
autoridade policial para fazer valer seu direito, resultando a notícia-crime em
registro de bloqueio de circulação no cadastro do veículo. Corretamente expôs
o magistrado que a restrição de circulação foi ordenada pela autoridade
policial a título de cautela por ocasião da notícia-crime, não havendo se falar
em intenção (culpa ou dolo) do réu em causar danos à autora. Ademais, essa
restrição foi levantada sem necessidade da ordem judicial deferida em sede de
tutela de urgência nestes autos, como se pode verificar na decisão de fls.
186/188, proferida pela juíza da 2a Vara Criminal do foro central da Barra
Funda, a qual determinou o levantamento da restrição em agosto de 2018. Em
suma, de rigor a manutenção da sentença, devendo ser reformada apenas com
relação aos honorários advocatícios devidos pela extinção do feito por falta de
interesse de agir, conforme acima exposto.”
Como se pode verificar na fundamentação, não há obscuridade, tendo
restado claro e expresso que o réu responde pelos honorários de sucumbência em razão
do princípio da causalidade, pois foi ele quem deu causa à restrição sobre o bem, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1075635-34.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
entanto, não responde com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor,
justamente porque a causa não versa sobre relação de consumo. É evidente, pois, que os
demais ônus fixados pela sentença são de responsabilidade da autora, isto é, a totalidade
das custas e despesas do processo.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator